Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737006-93.2021.8.07.0001 RECORRENTES: INGRID DE FREITAS RUAS, SAVIA COIMBRA SANTOS RECORRIDOS: JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIA EDELZA ROCHA OLIVEIRA, JOSI ROCHA OLIVEIRA SANTOS, RODRIGO SANTOS GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. ARRAS PENITENCIAIS. REDUÇÃO EQUITATIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABÍVEL. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PERDAS E DANOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. É uma regra que versa sobre a vinculação das partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade. 1.1 O descumprimento contratual faz emergir para a outra parte o direito de pleitear a rescisão do contrato, e, operado o distrato, devem as partes ser conduzidas ao status quo ante. 1.2 Ocorre que se a penalidade pelo término do contrato for excessiva ou manifestamente desproporcional, o juízo pode modular seus efeitos, nos termos do art. 413 do Código Civil. 2. As arras penitenciais possuem cunho indenizatório e se aplicam aos contratos em que há direito de arrependimento, impossibilitando qualquer indenização complementar. 2.1 Tanto as arras confirmatórias quanto as penitenciais podem ser objeto de devolução em dobro - devolução mais o equivalente - quando o contrato for desfeito por quem as recebeu, conforme previsão expressa dos arts. 418 e 420 do Código Civil. 3. A redução equitativa das arras, quando seu valor for manifestamente excessivo é admitida, a fim a restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. 4. O dano moral decorrente da manutenção indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito é presumido (in re ipsa), conforme a jurisprudência pacífica do nosso Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1 O arbitramento do quantum indenizatório deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante. 5. O retorno ao status quo ante pressupõe a devolução do bem nos mesmos moldes que foi entregue quando da assinatura do contrato de permuta. No processo de conhecimento, assegura-se tal devolução. 5.1 Os autores deverão se desincumbir do seu ônus acerca de como o imóvel foi entregue, descabendo alegações meramente genéricas na Liquidação de Sentença por Arbitramento, uma vez que as partes não podem se beneficiar de sua própria incúria. 6. A indenização por perdas e danos pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo. 6.1. Não tendo os autores se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar o prejuízo sofrido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incabível o acolhimento da pretensão autoral. 7. A correção monetária e os juros de mora são pedidos implícitos e sua alteração pode ser realizada de ofício pelo s deverão se desincumbir do seu ônus acerca de como o imóvel foi entregue, descabendo alegações meramente genéricas na Liquidação de Sentença por Arbitramento, uma vez que as partes não podem se beneficiar de sua própria incúria. 6. A indenização por perdas e danos pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo. 7.1. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou a tese no sentido de dever ser adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais, ficando vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária. 8. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios deveriam ter sido majorados, tendo em vista que a sucumbência, apesar de ter sido recíproca, não teria sido proporcional. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Insta ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “Ante o parcial provimento dos recursos, deixo de fixar honorários recursais” (ID 55445722). Tal entendimento se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente e c) a condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não ocorreu no presente caso" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.205.461/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027